Tribunal: TJMT
Processo: 1031517-82.2021.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031517-82.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Polícia Federal de Rondonópolis (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELADO), MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (APELANTE), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA/ADULTERADA

–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 12, DA LEI
N.
10.826/03
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS –
LAUDO PERICIAL ATESTANDO PRESENÇA DE INDÍCIOS DE SUPRESSÃO POR MEIO ABRASIVO
–

APREENSÃO DE
ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NA POSSE DO ACUSADO
– COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – JURISPRUDÊNDIA CONSOLIDADA PELO STJ – IMPOSSIBILIDADE
–
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
–
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–
RECONHECIMENTO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
–
VEDAÇÃO

DA SÚMULA 231/STJ
–
EM

CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RECUSO DA
DEFESA DESPROVIDO.

1.
P
ara a prática do delito previsto no art. 16, § 1º, inc. IV, do Estatuto do Desarmamento, não é necessário a comprovação de que a supressão tenha sido realizada pelo portador da
pistola, sendo suficiente que o agente possua arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais previstos nos artigos 12 e 16, do Estatuto do Desarmamento, são distintos, o que afasta a aplicação do princípio da consunção, permitindo-se que se reconheça o concurso formal de crimes (art. 70, CP).

3. A jurisprudência é uníssona quanto à vedação de conduzir a pena
aquém
do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, entendimento esse que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena (Súmula n. 231, STJ).

4
. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da

3
ª Vara Criminal de
Rondonópolis
(
MT
)

que
,
julg
ando
p
rocedente
s os

pedidos d
a
exordial acusatória,
o
condenou
nas sanções do
s

artigos 12 e 16, § 1º, IV, da Lei
n.
10.826/2003, na forma do artigo 70 (concurso formal) do Código Penal
,
à pena
privativa de liberdade
de

0
3 (três) anos e 06 (seis) meses
de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial

aberto
, bem como ao pagamento de
1
1
(
onze
) dias-multa
(
Id.
205472413
)
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
pugnando pela desclassificação do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso
IV
para aquele previsto no art. 12, ambos
da Lei
n.
10.826/03
.
Alternativamente, caso seja mantida a pluralidade de condutas,
pugna pela aplicação
do princípio da consunção, com objetivo de que o apelante
seja
condenado apenas
pela conduta mais grave (Id. 213357692).

Por fim
,
requer
a
redução da pena base aquém do mínimo legal, já que presente a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou
pel
o desprovimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação pro
latada
(Id.
2
16899674
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau
(
Id.
2
23513675
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA

contra sentença prolatada pelo
Juízo da
3ª Vara Criminal de Rondonópolis
(MT)
.

I –
Da desclassificação do delito previsto no art. 16, § 1º, inc. IV
,
para aquele previsto no art. 12,
caput,
ambos da Lei n. 10.826/03
:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Ressai dos autos, que o juízo da 5ª Vara Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso, acolhendo representação policial, determinou a busca e apreensão na residência do denunciado. Assim, no dia 1º/12/2021, em cumprimento a ordem judicial, notadamente no endereço no situado
à
Rua Garça Branca, nº 29 – Condomínio Village do Cerrado, nesta, os investigadores de polícia lograram êxito
em localizar e apreender 01 (uma) pistola, calibre .380, municiada com um carregador contendo 11 (onze) munições, além de outras 44 (quarenta e quatro) munições. Por essa razão, o denunciado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo e munições.
” (Id.
2
05472327
)
.

A materialidade encontra-se devidamente compr
ov
ada
por meio do
A
uto de Prisão em Flagrante
(Id. 2
05472321
– p.
0
7
); Termos de Depoimentos
(Id. 2
05472321
– p.
11
-
12
); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Int
errogatório (Id. 2
05472321
– p.
13-14
);
Termo de Fiança
(Id. 2
05472321
– p.
23
);
Termo de Apreensão
(Id. 2
05472321
– p.
27
)
, além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e
n
a instrução criminal, especialmente p
elo
depoimento do
s
policiais
federais
que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída
ao
acusad
o
.

Apesar de a defesa pleitear pela desclassificação do delito previsto no art. 16, § 1º, inc.
I
V
,
para o art. 12,
caput
, ambos do Estatuto do Desarmamento, verifico que
a argumentação não merece ser acatada.

O Laudo Pericial n. 172/2022-SETEC/SR/PF/MT, anexado nos autos, de fo
rma clara e precisa

concluiu
que
“
foram identificados vestígios de adulteração na numeração de série da arma por processo abrasivo”
(Id. 205472339).

Nesse ponto,
as argumentações da defesa
quanto
a
possível
desgaste
da numeração decorrente
de fenômeno da natureza,
como a
ferrugem,
seriam constatados pela Politec, órgão estatal e competente para
análise do material apreendido
e que, se fosse o caso, atestaria a ocorrência de desgaste natural.

Como se não bastasse,
a prova técnica dos autos
ainda registra que

na
armação da pistola
apenas
foi possível identificar somente alguns
dos caracteres,
“não sendo
encontrada numeração correspondente nos bancos de dados disponíveis da Polícia Federal”

(Id. 205472339)
.

Em casos análogos, este Sodalício decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA, PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI N.º 10.826/03 (REDAÇÃO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI N.º 13.964/2019) PARA AQUELA TIPIFICADA NO ART. 14, CAPUT, DA MESMA LEGISLAÇÃO – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL CRIMINAL CONCLUSIVO ACERCA DA SUPRESSÃO DE SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO DO ARMAMENTO APREENDIDO POR ABRASÃO MECÂNICA – OITIVA EXTRAJUDICIAL DO APELANTE QUE CORROBORA A PROVA TÉCNICA - CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – APELO NÃO PROVIDO.

1. Constatando-se de forma límpida no laudo pericial criminal, correspondente ao exame de prestabilidade e eficiência da arma de fogo e munições, que a pistola apreendida possuía a numeração suprimida por abrasão mecânica, e não em decorrência de desgaste natural pelo tempo e o uso, somente sendo identificado o seu número de série após o uso de reagentes químicos pelos peritos, o que se corrobora com a oitiva extrajudicial do condenado, no sentido de que já adquiriu o armamento com a numeração raspada, resta evidente que a conduta do apelante de portar o referido artefato bélico subsome-se aquela prevista no art. 16, parágrafo único, inciso IV, a Lei n.º 10.826/03,
a impedir que seja desclassificada para a tipificada no art. 14, caput, da mesma Lei. (...) (N.U 0010903-08.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021,
Publicado
no DJE 27/05/2021)
” (grifos meus).

Além disso, apesar de o acusado sustentar
que não houve a intenção de suprimir ou adulterar arma de fogo, como pontuado pelo juízo sentenciante, para a prática do delito previsto no art. 16, § 1º
, inc. IV
, do Estatuto do Desarmamento, não é necessário a comprovação de que a supressão tenha sido realizada pelo portador da pistola, sendo suficiente que o agente
possua
arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sobre o assunto
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA

CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA/ADULTERADA – PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO POR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03 – SUSTENTADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA SUBMISSÃO DO AGENTE A PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL POR OUTRO MODO – LAUDO PERICIAL CRIMINAL CONCLUSIVO ACERCA DA SUPRESSÃO DE SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO DO ARMAMENTO APREENDIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA – TESE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUE RESTOU PREJUDICADA – PEDIDO GENÉRICO DE REANÁLISE DA REPRIMENDA IMPOSTA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

O crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/03 é de mera conduta, bastando a simples posse da arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida ou adulterada, sem a necessidade de prova da ciência da supressão ou adulteração da numeração.

A simples alegação de posse de arma de fogo e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal, cabendo-lhe o ônus probatório de demonstrar a presença de circunstâncias concretas capazes de atrair a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal (...) (N.U 0005174-22.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024)
”
.

Portanto, estando comprovado que
o
a
cusado
manteve em
sua residência

arma de fogo de uso permitido
com supressão de número de série,
não se mo
stra
possível a
desclassificação
.

II
– Da aplicação do princípio da consunção:

Postula
,

a defesa
,
pela
aplicação do princípio da consunção, entendendo pela ocorrência de
crime único
"entre os crimes de porte ilegal de arma
de fogo com numeração suprimida/adulterada e porte ilegal de munições de uso permitido”

(Id.
213357692
).

Sobre o assunto, o juízo singular ponderou:

“
Releva anotar, inicialmente, a inaplicabilidade do Princípio da Consunção no presente caso, haja vista que os tipos penais estabelecidos nos artigos 12 e 16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento, tutelam bens jurídicos diversos, o que inviabiliza o reconhecimento do crime único.

É consabido que o STJ
tem-se
reconhecido a existência de crime único quando são apreendidos, no mesmo contexto fático, mais de uma arma ou munição, tendo em vista a ocorrência de uma única lesão ao bem jurídico protegido. Entretanto, o referido entendimento não pode ser aplicado no caso dos autos, porquanto a conduta praticada pelo réu se amolda a tipos penais diversos, sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz e segurança públicas também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é inviável a aplicação do Princípio da Consunção
(Id. 207427881)”.

É certo que
todas as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que a arma de fogo com numeração suprimida e as munições foram apreendidas em um mesmo contexto fático, qual seja, durante
a busca e apreensão realizada na residência do apelante.

Entretanto, como bem pontuado pelo
juízo sentenciante
, os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais previstos nos artigos 1
2
e 16, § 1º, inc. IV, do Estatuto do Desarmamento são distintos e, portanto, inviável a aplicação do princípio da consunção.

Além de preservar a paz e a segurança pública, o art. 16
,
do Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/03)
,
tem como objetivo proteger a
integridade
dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, controlando a circulação das armas de fogo, contexto que inviabiliza o reconhecimento de crime único.

O entendimento aqui adotado está alinhado com precedente consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA AO CORRÉU. ARTS. 12 E 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA APENAS DO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ART. 580 DO CPP. SIMILITUDE NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REFORMATIO IN MELLIUS. INOVAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. No caso, não se vislumbra a similitude necessária para a concessão do efeito extensivo propugnado pelo ora requerente, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal.
2. Em relação ao corréu, restou reconhecido que o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é chamado tipo misto alternativo, pois prevê diversos núcleos.
Assim, se mais de um verbo for perpetrado pelo agente, no mesmo contexto fático, deve ser reconhecida a prática de apenas um delito. No que tange ao ora requerente, por outro lado, foi imputada a prática dos delitos do
arts
. 12 e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, ou seja, restou reconhecida a violação de dois tipos penais diversos. No que tange ao ora requerente, por outro lado, foi imputada a prática dos delitos do
arts
. 12 e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, ou seja, restou reconhecida a prática de delitos diferentes.
4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está consolidada no sentido de que os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos, o que torna inviável o reconhecimento da prática de apenas um delito ou a absorção do crime mais grave pelo menos grave, máxime se os crimes não foram perpetrados em contextos fático distintos, como no caso dos autos.
5. Para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias seria necessário revolver o conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com a via do writ (
PExt
no HC n. 516.153/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 13/5/2021)” (grifos meus).

No mesmo sentido, este Sodalício já se posicionou:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003 E ART. 311, CAPUT, C/C ART. 71 (POR QUATRO VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO – 1. PRELIMINAR DEFENSIVA DE ILICITUDE DA PROVA POR DERIVAÇÃO – REJEIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR NA DILIGÊNCIA POLICIAL QUE ANTECEDEU O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CUJO ENCONTRO FORTUITO DE PROVA DE CRIME DIVERSO EMBASOU EM CERTA MEDIDA A ORDEM JUDICIAL – 2. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DOS ARTIGOS 12, 14 E 16 DA LEI N.º 10.826/2003 – BENS JURÍDICOS DISTINTOS – PORTARIA N.º 1.222/19 E DECRETO N.º 9.847/19 QUE TORNAM O CALIBRE .357 DE USO PERMITIDO – DELITO QUE AINDA É CONSIDERADO CRIME – APLICAÇÃO DA NOVATIO LEGIS IN
MELLIUS E PROVIDÊNCIA EX OFFICIO DESTINADA À DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 16 DA LEI N.º 10.826/2003 PARA AQUELE DO ART. 12 DA MESMA LEI – 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IN DUBIO PRO REO – 4. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO ANTERIORMENTE ABSORVIDOS PELO CRIME DO ART. 311 DO CP – PROVA ORAL E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. (...) 2.
As condutas de possuir, manter sob sua guarda e fornecer armas de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, ainda que apreendidas em um mesmo contexto fático, não configuram crime único porque se amoldam a tipos penais diversos, sendo que um deles, o do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, sendo inviável a aplicação do princípio da consunção.
2.1. Com a entrada em vigor do Decreto n.º 9.847/19, foi possível a ampliação do rol de armas de uso permitido, sendo que a partir da Portaria n.º 1.222/2019 do Comando do Exército, o revólver calibre .357 passou a ser de uso permitido. Assim, considerando a
novatio
legis in
mellius
, impõe-se a desclassificação de ofício da conduta descrita na denúncia para aquela prevista no artigo 12, caput, da Lei n.º 10.826/03, e não a absolvição, tal qual almejado pelo réu. (N.U 0002830-39.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 23/05/2023)” (grifos meus).

Portanto, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de aplicação do princípio da consunção.

III – Da redução da pena base aquém do mínimo, pela at
enuante da confissão espontânea:

Na segunda fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau, acertadamente, não obstante reconhecer a presença da confissão espontânea, deixou de aplicar a redução, em razão do previsto na Súmula n. 231, do STJ.

Em que pese a argumentação da defesa quanto ao direito de o apelante ter a pena intermediária reduzida abaixo do mínimo legal,
não há se falar em afastamento da aplicação do verbete sumular
, pois permanece firme na jurisprudência a vedação de conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, entendimento esse que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente
s
.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL -ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA EM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019.
DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. Verifica-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, o entendimento ora reiterado reflete a jurisprudência atual desta Corte, externalizada pelas duas Turmas integrantes da Terceira Seção. Não há falar em superação ou modificação da referida orientação jurisprudencial. 4. Igualmente, a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.
5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 8/5/2024)” (grifos meus).

A
ssim, pelas razões acima apresentadas
,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
Marcos Rogério Araújo Nogueira
,
mantendo
incólume
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024